Tribunal: TJMT
Processo: 1034488-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034488-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAMARQUES RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 832.846.211-72 (APELANTE), BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUZA - CPF: 008.854.551-26 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), EIDE DOS ANJOS PEDROZO - CPF: 029.760.731-63 (APELANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ATRASO NÃO JUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE DE OBRA RESIDENCIAL – PRAZO DE TOLERÂNCIA - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ATRASO CONFORME OS TERMOS CONTRATADOS – DANO MATERIAL RECONHECIDO – IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO DÁ ENSEJO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUANDO NÃO EVIDENCIADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO – CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo legal.

Ainda que haja atraso injustificado na entrega do imóvel residencial, não há imposição de condenação por dano moral, quando entre a data de entrega, computando-se o prazo de tolerância, este ocorrer por apenas 04 (quatro) meses, aplicando-se, assim, o entendimento de descaracterização do dano moral ao simples descumprimento contratual, eis que não demonstrada efetivamente a situação danosa experimentada.

Mostra-se perfeitamente viável a condenação das partes na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, em razão da sucumbência recíproca, não havendo falar, no caso, em compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAMARQUES RODRIGUES DA CONCEIÇÃO e EIDE DOS ANJOS PEDROZO,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito n.
1034488-62.2017.8.11.0041
, movida contra
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento da quantia comprovadamente despendida pelos autores com aluguéis no período de mora da construtora entre julho/2016 a outubro/2016, pelo valor mensal de R$850,00, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) Diante da sucumbência recíproca,
CONDENAR
as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. c) Contudo, diante do deferimento da justiça gratuita à parte autora,
manteve-se suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no seu estado econômico, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Preliminarmente, os Apelantes defendem o direito ao benefício da justiça gratuita.

Em síntese, a apelação insurge-se contra a ausência de condenação a título de indenização por ofensa moral, alegando-se que o conjunto probatório demonstra claramente o dano suportado, eis que ficou caracterizado que os Apelantes utilizariam o imóvel para moradia e não para fins comerciais.

Assevera que ficou demonstrado o descaso da recorrida quanto a situação, pois apesar de se alegar caso fortuito ou força maior, diante de inexecução pela CAB CUIABÁ, sequer foi juntada qualquer prova da autorização do atraso concedida pela Caixa Econômica Federal.

Destaca que a falha de prestação de serviço é inquestionável, mantendo-se a recorrida inerte diante da situação, salientando-se que a Recorrente Eide encontrava-se gestante e não podia sequer preparar o quarto do bebê no imóvel que deveria ter sido entregue no prazo avençado.

Defende a caracterização do dano moral ante ao atraso e também pelo descaso e transtorno suportado pelos recorrentes.

Avoca o disposto no artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, eis que o fornecedor de serviço é responsável por suas falhas, bem como que o autor de ato ilícito será responsável e deverá indenizar o lesado, nos termos do artigo 927 e 186 do Código Civil.

Requer o provimento d apelação.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, afirma que a sucumbência recíproca não pode retirar do advogado o direito de receber os honorários fixados na sentença, de modo que admitir a compensação, nesses casos, é transmitir responsabilidade pessoal ao advogado pelo ônus do vencido na causa, o que emerge como injusta supressão de direitos.

Pede a condenação da Recorrida ao pagamento do valor total dos honorários de sucumbência recursal, em 20%, à luz do art. 85, § 11o, do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito n.
1034488-62.2017.8.11.0041
, movida contra
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento da quantia comprovadamente despendida pelos autores com aluguéis no período de mora da construtora entre julho/2016 a outubro/2016, pelo valor mensal de R$850,00, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) Diante da sucumbência recíproca,
CONDENAR
as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. c) Contudo, diante do deferimento da justiça gratuita à parte autora,
manteve-se suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no seu estado econômico, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os Apelantes já são beneficiários desde o primeiro grau.

Pois bem.

Os pontos principais desta apelação concernem na alegação de atraso na entrega do imóvel e na ausência de condenação por danos morais.

Nesse sentido, tem-se que, efetivamente, foi reconhecida pelo Juízo “a quo” a abusividade perpetrada, ante ao atraso injustificado da obra e sua respectiva entrega, tendo em vista haver a extrapolação indevida e não justificada do prazo de tolerância, vejamos:

“(...) No caso, como mencionado, considerando o prazo de tolerância, o imóvel deveria ter sido entregue até junho/2016, no entanto, incontroverso que só foi entregue em outubro/2016, portanto, com atraso de 04 meses.

Apesar de a ré alegar caso fortuito ou força maior, diante da inexecução, pela CAB Cuiabá, da interligação de água e esgoto no empreendimento, no contrato de mútuo resta claro que somente poderia haver atraso com autorização da CEF.

Não trouxe aos autos a empresa ré autorização da CEF, reconhecendo se caracterizar caso fortuito ou força maior. Aliás, o documento de ID 25087423, tão somente demonstra que a construtora estava informando a CEF sobre sua reprogramação de datas para a entrega do empreendimento, não se tratando de autorização da financiadora para tanto.

Assim, não há que se acolher a justificativa de força maior, caso fortuito, se a empresa ré não obteve a autorização da CEF para o atraso na entrega. Dessa forma, restou demonstrado o descumprimento contratual por parte da construtora que, por sua vez, não comprovou ter obtido autorização para a prorrogação da obra, tampouco que efetivamente tenha sido caracterizado o caso fortuito ou força maior”.

Assim, não há que se discutir a validade da “cláusula de tolerância”, eis que ela é uma válvula de escape possível e viável para justificar eventual obstáculo, intempérie e/ou dificuldades na fase da construção, tais como falta de material, mão-de-obra; fatores estes que, somados a outros, dificultam sobremaneira que se fixe prazo exato de término da construção, sobretudo quando são muitas as unidades do mesmo empreendimento; entretanto, ainda assim, é necessária a razoabilidade do atraso, o que não ficou demonstrado nos autos.

Lado outro, é necessário verificar a existência ou não de danos morais experimentados. E nesse sentido, comungo com o posicionamento da sentença, eis que, apesar do patente descumprimento contratual no que diz respeito à execução e entrega da obra residencial, não há demonstração cabal de experimentação de dano moral, ainda que a Apelante estivesse grávida e que o atraso possa ter dificultado a montagem do quarto do bebê, tendo em vista que o atraso, retirando-se o prazo de tolerância, perfez apenas 04 (quatro) meses.

Diante disso, perfilho do entendimento de que mero descumprimento contratual não dá ensejo à indenização por dano moral, quando não demonstrado de forma cabal o dano sofrido.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTE DE TERRENO - ATRASO NA CONCLUSÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSEQUENTE ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO NO BEM - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE DA EMPREENDEDORA RECONHECIDA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO AFASTADA. Há que se reconhecer a responsabilidade da empresa empreendedora/construtora ré pelo atraso na conclusão das obras de infraestrutura em loteamento e, consequentemente, na liberação para construção no lote de terreno adquirido pela parte autora. Eventuais dificuldades enfrentadas para o cumprimento de exigências feitas por Órgãos públicos tratam-se de evento previsível que constitui, inclusive, risco da atividade desenvolvida pela empresa ré, não podendo ser tomado como fato capaz de afastar a sua responsabilidade. Contudo, o descumprimento contratual, por si, não dá ensejo a dano moral, que apenas restará configurado quando evidenciada a real violação dos direitos da personalidade da parte. Não havendo nos autos provas concretas de que a conduta da empreendedora ré tenha causado à parte autora mais que grandes transtornos e aborrecimentos, de modo a causar-lhe efetivo dano extrapatrimonial, impõe-se a exclusão da indenização estabelecida em 1? Grau a tal título. (TJMG - Apelação Cível 1.0134.14.006373-3/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 07/06/2018)

Frise-se, portanto, que diante das características do caso em concreto, não houve demonstração, nem se caracterizou o dano moral, mas sim o descumprimento contratual, pelo prazo de 04 (quatro) meses, abatendo-se o prazo de tolerância, impondo-se apenas os valores dispendidos pelos Autores/Apelantes a título de ressarcimento (dano material), a título de aluguéis, o que foi reconhecido pela sentença combatida.

No que diz respeito à fixação da sucumbência recíproca, ela é perfeitamente cabível, tendo em vista que ambas as partes foram vencidas, de acordo com os pedidos formulados na demanda, não havendo que prosperar a alegação de compensação, eis que ela não existiu no caso.

O que houve foi a condenação das partes “pro rata”, em 50% das custas e honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação, o que é perfeitamente viável, ressaltando-se que a parte Autora/Apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita teve tal imposição suspensa, à luz do artigo 98, §3o, do CPC.

Feitas essas considerações, tenho que a sentença não está a merecer qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020